Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-93.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002693-93.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMANDA DE SOUSA SILVA - CPF: 057.646.711-16 (APELADO), LEONARDO FELIPE SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 044.369.641-16 (APELADO), DEUJESETO DAS NEVES ARAUJO BARBOSA - CPF: 024.491.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), BRUNO SIEVES DE CAMPOS - CPF: 056.916.961-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE FIGUEIREDO - CPF: 346.438.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSETE SIEVES - CPF: 947.804.551-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDUZIR O CONSUMIDOR EM ERRO QUANTO À NATUREZA OU QUALIDADE DE PRODUTO OU SERVIÇO. PROMESSA DE ENTREGA IMEDIATA DE VEÍCULO EM CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA. VÍTIMA CIENTE DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que, na fase do art. 397 do CPP, absolveu sumariamente os réus da acusação de induzir consumidor a erro, prevista no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90. O parquet sustenta que a absolvição foi prematura e que a denúncia descreve conduta típica, consistente em promessa enganosa de contemplação imediata em consórcio de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se: (i) a promessa de entrega imediata do bem configura afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza do serviço; (ii) a vítima foi efetivamente induzida em erro ou se tinha conhecimento das regras do contrato de consórcio; e (iii) a absolvição sumária foi acertada diante da ausência de justa causa para a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime do art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90 exige a presença de dolo específico na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de enganar o consumidor sobre a natureza ou qualidade do produto ou serviço ofertado.

4. No caso, os elementos probatórios indicam que a vítima teve ciência desde o início de que se tratava de um contrato de consórcio, com contemplação sujeita a sorteio ou lance, inexistindo qualquer garantia de entrega imediata do veículo, fato esse inclusive informado pelos próprios apelados.

5. A mera expectativa subjetiva da vítima quanto à contemplação rápida da cota não caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

6. O inadimplemento momentâneo ou demora no processamento do pedido de cancelamento da cota de consórcio e a devolução do valor pago caracteriza, quando muito, mero ilícito contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
Evidenciado, pois, que os apelados não fizeram afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza ou qualidade do contrato de consórcio que ofereceram à vítima, impõe-se considerar que o fato descrito na denúncia evidentemente não constitui o crime do art. 7º, VII, da Lei Federal n. 8.137/90, a permitir a absolvição sumária orientada na regra do art. 397, III, do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 397, III; Lei Federal n. 8.137/90, art. 7º, VII.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto [certidão no id. 232515674] pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Sérgio Silva da Costa, em face da sentença proferida na fase do art. 397 do CPP, que
absolveu
Amanda de Souza Silva
e
Felipe Santana Figueiredo
, ambos qualificados, da acusação da prática do crime tipificado no art. 7º, VII, da Lei Federal n. 8.137/90, nos termos do art. 397, III, do CPP, em virtude de fato ocorrido no dia 12/11/2020, por volta de 16h, na sede da empresa
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
, localizada na rua Galdino Pimentel, 14, Edf. Palácio do Comércio, 1º andar, sala 13, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, e que vitimou Rosete Sieves.

Nas razões de apelação constantes do id. 232515677, não há falar em atipicidade da conduta, que se adequa, em princípio, às disposições do art. 7º, VII, da Lei Federal n. 8.137/90, tendo em vista que as evidências amealhadas ao longo das investigações policiais denotam que a vítima foi induzida em erro, especialmente pela promessa de que, conquanto se tratasse de contrato de consórcio, o bem seria entregue imediatamente, iludindo-a com falsa promessa.

Sustenta, ademais, que para a devida apuração dos fatos é necessária a oitiva da vítima e dos denunciados em Juízo para a detecção sobre a presença ou não do dolo de enganar, inadmitindo-se a absolvição sumária pela mera menção à falta de prova do dolo.

Pede, pois, a reforma da sentença para o fim de determinar o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

Nas contrarrazões recursais, os apelados, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [id. 232515680], pugnam pelo
desprovimento
da pretensão acusatória, sustentando a ausência de preenchimento de todas as elementares do tipo penal, tendo em vista que não houve a propagação de informação falsa sobre a natureza do contrato assinado pela vítima, que previa expressamente o modo de contemplação da cota, de modo que não se houve com a mínima demonstração, ainda que inicial, de que os apelados tivessem a intenção de ludibriar a vítima.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, ante a ausência de feitos anteriores capazes de ensejar a prevenção de julgador [id. 233135183]

A certidão no id. 233135184 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
desprovimento
do apelo acusatório,
verbis
:

Apelação Criminal
: Induzir consumidor a erro – art. 7º, inciso VII, da Lei 8.137/90 – Recurso ministerial contra absolvição sumária dos apelados –
Inadmissibilidade
–
In casu
, verifica-se a atipicidade do caso, posto que não restou evidenciado que as condutas dos apelados se amoldam ao tipo penal em tela, mostrando-se imperiosa a manutenção da absolvição sumária, como fora determinado pelo juiz de piso, com fulcro no art. 397, inciso III do CPP –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
. [id. 236512150]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da pretensão acusatória é a demonstração de que a conduta descrita na inicial não é manifestamente atípica a ponto de determinar a absolvição sumária nos moldes do art. 397, III, do CPP.

A denúncia, capitaneada nas evidências pré-processuais produzidas no inquérito policial 452.11.2020.23499, descreve que os denunciados
Amanda de Souza Silva
e
Leonardo Felipe Santana
, induziram a vítima Rosete Sievis a adquirir uma cota de consórcio da empresa
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
, sob a falsa promessa de que o bem lhe seria entregue imediatamente.

Diante disso, a vítima efetuou o pagamento de R$1.750,00 acreditando que havia feito um excelente negócio e que receberia o automóvel que pretendia adquirir em poucos dias. Ocorre que, ao chegar em casa, a vítima comunicou a aquisição da cota para o esposo Marcos de Figueiredo, que lhe advertiu de que deveria cancelar o negócio e reaver o valor pago, porque

ela havia caído em um golpe, já que o veículo não chegaria em suas mãos tão cedo, oportunidade em que, ao retornar à empresa
Multimarcas
, foi informada pelo apelado
Leonardo
de que realmente não seria possível garantir a contemplação da cota de consórcio e que somente poderia devolver o valor pago após o transcurso do prazo de sete dias.

Consta da denúncia, ainda, que a vítima requereu manualmente o cancelamento da cota e a reembolso do valor, que, até a conclusão das investigações policiais, ainda não havia sido concluído.

Por sua vez, a autoridade judiciária de origem
absolveu sumariamente
os apelados, sustentando a atipicidade da conduta descrita na inicial vexatória, sob o prisma da ausência de caracterização de informação enganosa do contrato de consórcio, enfocando,
verbis
:

[...] a despeito da imputação do órgão ministerial, verifica-se ser o caso de absolvição sumária, como vindicado pela defesa, em razão da atipicidade dos fatos indicados, senão vejamos.

Segundo o
Parquet
, visando induzir a vítima a erro, os réus disseram que o veículo por ela pretendido seria adquirido por meio de financiamento e, na sequência, após informar que não seria possível, diante do score baixo da cliente, orientou-a a contratar um consórcio, garantindo que em poucos dias o automóvel seria entregue.

Contudo, a defesa logrou êxito em demonstrar, satisfatoriamente, que não houve dolo na conduta, ao revés, foi esclarecido e informado à vítima a natureza e a qualidade do serviço, consubstanciado na formalização de um contrato de consórcio, devidamente assinado pela cliente, como se infere ao Id 49321193 – págs. 13 e seguintes, frisando que há expressa menção de “CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO E REGULAMENTO GERAL DE CONSÓRCIO”.

Não bastasse, a própria vítima, perante a autoridade policial, asseverou,
in verbis
(Id 49321193 – págs. 11/12):

“[...] LEONARDO FELIPE informou à declarante que seu SCORE era baixo e ficava inviável a realização do financiamento e orientou a declarante a adquirir uma carta de crédito [...]”.

Outrossim, ainda que a vítima tenha asseverado que o réu disse que o veículo sairia em poucos dias, fato este negado por ele em Delegacia, ao comparecer pela segunda vez ao estabelecimento comercial, a cliente confirmou que o vendedor esclareceu que “
não garante que o carro vai sair de imediato
” (Id 49321193 – pág. 12).

Logo, de acordo com o exposto, não se verifica dolo de induzir a vítima a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza ou qualidade do serviço, pelo contrário, há comprovação de que a cliente foi devidamente cientificada de que se tratava da aquisição de um consórcio, cuja aquisição do bem depende de sorteio ou lance, e não financiamento, razão pela qual não há enquadramento ao tipo legal em comento.

Inconformado, o órgão do Ministério Público postula a reforma da sentença e o regular processamento da ação penal, sustentando que o fato evidentemente constitui crime contra a relação de consumo, e que a aferição da ausência de dolo deveria ser submetida à análise durante a instrução criminal, o que não ocorreu
in casu
.

Lado outro, o eminente parecerista, congregado às contrarrazões, enfoca que os fatos descritos na denúncia claramente não caracterizam o tipo penal do art. 7º, VII, cuja solução a meu ver, retrata expressão da verdade.

De acordo com precisa lição de Renato Brasileiro de Lima, o tipo penal em questão exige “[...]
indicação ou afirmação falsa (mentirosa) ou enganosa (ilusória, propositadamente dúbia) sobre a natureza (espécie, essência) ou a qualidade (atributo, características) de bem ou serviço.
” [
in
Legislação Criminal Especial Comentada
. Volume único. 8.ed. rev. atual. ampl. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 279.]

No caso em apreço, não se verifica o que se convencionou denominar de “
golpe do consórcio contemplado
”, justamente porque não se está diante da afirmação feita pelos vendedores de que se tratava de uma cota contemplada que possibilitasse a aquisição imediata do bem.

Nesse tipo de golpe, a vítima geralmente pretere a uma outra forma de aquisição financiada de bens e serviços sob a promessa de que o que está sendo vendido é uma carta de crédito contemplada, pagando assim, menos juros, situação que difere do caso em apreço, em que a vítima comprovadamente não conseguiria adquirir o automóvel em função de seu
score
baixo, e que foi informada de que haveria de dar um lance para a contemplação, inclusive utilizando parte do valor do crédito [lance embutido].

O que se pode depreender da conduta incriminada é que a vítima incorreu em mera “esperança” de ver-se beneficiada com a rápida contemplação da cota de consórcio, pois sabia desde o início que se tratava de contrato de consórcio, não contemplado, cujo incluso instrumento previa desde logo as datas, horários e periodicidade das assembleias [Parágrafo Quinto da Cláusula Segunda, id. 232515273, p. 19], bem como a metodologia dos meios de contemplação, por sorteio ou por lance, admitindo-se inclusive a modalidade de lance embutido [Cláusulas Trigésima Segunda à Trigésima Oitava, pp. 32-36].

A própria vítima Rosete afirma que realmente havia sido informada de que um financiamento não seria possível em razão de seu
score
baixo, de modo que seria inviável adquirir um automóvel por meio de empréstimo bancário, e por isso resolveu adquirir a cota, somente resolvendo cancelar o contrato porque foi advertida pelo marido de que o automóvel não sairia tão cedo.

Esse contexto fático-processual não significa afirmar que os apelados a enganaram sobre qualquer aspecto da natureza ou qualidade do produto adquirido, o que se reforça pelo fato de que, ao retornar à empresa
Multimarcas
, foi
informada pelo próprio apelado
Leonardo
de que a simples aquisição da cota não garantia a contemplação
, apesar de ter assinalado que a contemplação poderia ocorrer em poucos dias, ou seja, ele não a enganou sob qualquer aspecto do contrato, pois, obviamente, a contemplação dependia de vários fatores dos quais o vendedor não podia assegurar, e, a bem da verdade, a vítima sequer esperou a primeira assembleia para checar se seria possível essa forma de contemplação.

Além do que, os apelados e a empresa se prontificaram em promover o reembolso do valor pago, recebendo e mandando processar o pedido de cancelamento e devolução do valor, a repelir automaticamente e sem qualquer esforço, a alegação de que a conduta se deu em sentido a enganar a consumidora., cuja eventual negativa de ressarcimento vem de caracterizar, quando muito, mero ilícito contratual.

Evidenciado, pois, que os apelados não fizeram afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza ou qualidade do contrato de consórcio que ofereceram à vítima, impõe-se considerar que o fato descrito na denúncia evidentemente não constitui o crime do art. 7º, VII, da Lei Federal n. 8.137/90, a permitir a absolvição sumária orientada na regra do art. 397, III, do CPP.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

Se o fato exposto pela acusação não é crime e a situação é, por demais, evidente, o juiz já deveria ter rejeitado a denúncia ou queixa. Não o fez, abrindo-se a possibilidade de haver defesa prévia. Há de existir um sólido argumento ou uma prova documental segura para convencer o magistrado a visualizar uma situação de atipicidade, antes não detectada. [
in
Código de Processo Penal
. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1397, versão
e-book
.]

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025